Tribunal: TJMT
Processo: 1040013-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040013-32.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. LAUDO METROLÓGICO OFICIAL. PERÍCIA JUDICIAL CONVERGENTE. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO PRESERVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito relativo a recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a prova pericial confirmou a falha de medição e a observância dos critérios regulamentares pela concessionária.
2. Requerimento do recurso: reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito apurado na recuperação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se foi demonstrado fato impeditivo apto a afastar a responsabilidade da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário titular de unidade consumidora é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora, afastada quando demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo consumidor.
5. O fato impeditivo do direito do consumidor foi evidenciado pela soma de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado com participação de preposto da unidade consumidora, laudo metrológico expedido por órgão oficial credenciado pelo Inmetro, perícia judicial convergente e histórico de consumo compatível com o subfaturamento apurado no período recuperado.
6. A obrigação de pagamento decorrente de recuperação de consumo funda-se na fruição efetiva da energia elétrica não registrada corretamente pelo medidor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, II; CC, art. 884; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1044219-72.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040013-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEDISON MOREIRA DE MORAES - CPF: 854.248.701-04 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. LAUDO METROLÓGICO OFICIAL. PERÍCIA JUDICIAL CONVERGENTE. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO PRESERVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito relativo a recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a prova pericial confirmou a falha de medição e a observância dos critérios regulamentares pela concessionária.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito apurado na recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em examinar se foi demonstrado fato impeditivo apto a afastar a responsabilidade da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário titular de unidade consumidora é de consumo, com responsabilidade objetiva da fornecedora, afastada quando demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo consumidor.

5. O fato impeditivo do direito do consumidor foi evidenciado pela soma de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado com participação de preposto da unidade consumidora, laudo metrológico expedido por órgão oficial credenciado pelo Inmetro, perícia judicial convergente e histórico de consumo compatível com o subfaturamento apurado no período recuperado.

6. A obrigação de pagamento decorrente de recuperação de consumo funda-se na fruição efetiva da energia elétrica não registrada corretamente pelo medidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6o, VIII, e 14,
caput
e § 3o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, II; CC, art. 884; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1044219-72.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
CLEDISON MOREIRA DE MORAES
contra sentença de improcedência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1040013-32.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Na
origem
, o autor expôs ser titular da unidade consumidora n. 6/111494-1 e que, em janeiro/2019, a concessionária realizou inspeção em seu estabelecimento, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e apuração de recuperação de consumo relativa ao período de março/2017 a janeiro/2019, no valor de R$ 94.759,02 (noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), o que resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e no protesto do débito.

Asseverou que a requerida agiu de modo unilateral, em descompasso com o art. 129 da Resolução n. 414 da ANEEL, pois deixou de entregar a segunda via do TOI e de oportunizar o acompanhamento da perícia técnica, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 353881122).

A gratuidade da justiça foi concedida e a tutela provisória foi parcialmente deferida, com a ordem de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e de sustação do protesto (id. 353881139).

Na
contestação
, a apelada defendeu a regularidade do procedimento, ao pontuar que o TOI n. 693211 foi lavrado em 25/janeiro/2019 e assinado por preposto do autor, com posterior remessa do medidor ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), que confirmou o comprometimento da medição.

Asseverou que o consumo da unidade aumentou consideravelmente após a substituição do medidor, refutou a configuração de danos morais e requereu a improcedência da ação (id. 353881146).

Foi realizada
perícia técnica
, cujo laudo concluiu pela existência de falha na medição, em razão da ausência de tensão no medidor confirmada pelo laudo do IPEM-MT, e atestou a observância dos critérios da Resolução da ANEEL no cálculo da recuperação (id. 353881201).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que o laudo pericial confirmou a falha na medição e a observância dos critérios regulamentares, o que afasta a prática de ato ilícito e evidencia o exercício regular de direito pela concessionária.

Julgou o feito improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 353881215).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a perícia reconheceu a ausência de tensão no medidor, mas não constatou vestígio de intervenção humana, o que evidenciaria vício do produto e atrairia a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Aduz que competia à apelada o ônus de demonstrar a origem do defeito, encargo do qual não se desincumbiu, pois a perícia limitou-se à análise documental, sem exame laboratorial do equipamento.

Requer a reforma integral da sentença, para declarar a inexistência do débito (id. 353881216).

Nas
contrarrazões
, a Energisa aduz que a comprovação da autoria da fraude é dispensável, pois a recuperação de consumo é de responsabilidade do titular da unidade consumidora, beneficiado pela energia consumida e não faturada.

Reitera as teses já apresentadas e postula o desprovimento do apelo (id. 353881218).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em definir se a cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária é legítima.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

A relação travada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e da responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 14).

Todavia, isso não conduz, por si só, à procedência da pretensão deduzida na origem, uma vez que, quando o fornecedor comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo consumidor (CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, II), a responsabilidade e o dever de indenizar são afastados.

No que se refere à recuperação de consumo, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, disciplina, em seus arts. 129 a 133, o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição e o cálculo da recuperação de consumo, nos quais prevê a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, a possibilidade de acompanhamento do consumidor, a remessa do equipamento a órgão metrológico oficial e a adoção de critérios técnicos para apuração da diferença.

Nesse contexto, quando constatada a irregularidade, a obrigação de pagamento decorre do uso da energia efetivamente fornecida e não registrada corretamente pelo medidor, hipóteses em que é dispensada investigação da autoria da fraude (TJMT, APCiv 1044219-72.2023.8.11.0041, Relatora Tatiane Colombo, Juíza Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024).

No caso em análise, a Energisa comprovou fato impeditivo do direito invocado pelo apela
nte.

O Termo de Ocorrência e Inspeção n. 693211 contou com a presença e a assinatura de Silvio Marcio Souza, identificado como encarregado da empresa, conforme registrado no campo de observações do próprio documento.

A comunicação ao usuário, por sua vez, foi formalizada por meio do Comunicado de Substituição de Medidor n. 78916, entregue ao mesmo representante do apelante, bem como por meio da “carta ao cliente”, que informa a irregularidade constatada, a forma de cálculo do consumo a ser recuperado e a possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Submetido o equipamento a perícia técnica pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão metrológico oficial credenciado pelo Inmetro, sobreveio laudo pericial que atestou a irregularidade do medidor.

O histórico de consumo da unidade corrobora a higidez da apuração e demonstra coerência entre o resultado técnico e o comportamento do registro de energia. Até fevereiro/2017, o consumo mensal médio orbitava em torno de 3.000 kWh a 5.000 kWh, com picos de 6.000 kWh nos meses de maior demanda. A partir de março/2017, mês inicial da recuperação, observou-se queda brusca e injustificada do consumo aferido, que passou a oscilar entre 467 kWh e 1.767 kWh ao longo dos 23 meses recuperados.

Após a substituição do medidor, em 25/janeiro/2019, o consumo retornou ao patamar anterior à queda, com registros que voltaram a superar a casa dos 3.000 kWh, 4.000 kWh e até 7.000 kWh mensais, comportamento que reforça a conclusão técnica de subfaturamento da energia efetivamente consumida no período irregular.

Na esfera judicial, a prova pericial produzida concluiu pela existência de falha na medição, em razão da ausência de tensão no medidor confirmada pelo exame metrológico do IPEM-MT, e atestou a observância dos critérios da Resolução n. 414/2010 da ANEEL no cálculo da recuperação.

A combinação harmônica entre o laudo do IPEM-MT, o laudo pericial judicial e o histórico de consumo da unidade compõe quadro probatório robusto e convergente em favor da concessionária.

A garantia do contraditório administrativo foi igualmente preservada, na medida em que o apelante teve a oportunidade de impugnar o débito mediante recurso protocolado por seu advogado, o qual foi analisado e indeferido pela Energisa.

Portanto, a confluência das premissas normativas com os elementos fáticos do caso conduz à conclusão lógica de improcedência do pleito recursal, uma vez que a energia faturada a menor representa proveito econômico do qual o titular da unidade consumidora se beneficiou.

Ademais, mostra-se desprovida de relevância a alegação de que a perícia judicial se limitou à análise documental. O exame metrológico já havia sido realizado pelo órgão oficial competente, com resultado conclusivo, em laboratório credenciado pelo Inmetro, sob padrão calibrado e dentro do prazo de validade.

A repetição do exame por perito judicial seria providência dispendiosa e desnecessária, sobretudo diante da fé pública que reveste o laudo do IPEM-MT e da convergência entre seu resultado e o histórico de consumo da unidade.

O acolhimento da pretensão recursal, neste caso, implicaria reconhecer ao apelante o direito de auferir gratuitamente energia elétrica efetivamente consumida, em manifesta ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEDISON MOREIRA DE MORAES
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026